Tribunal: TJDFT
Processo: 0743740-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0743740-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE AGRAVADO: CLAUDIONOR FURTADO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE contra a decisão de ID 172276605 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por CLAUDIONOR FURTADO DE OLIVEIRA, que acolheu os embargos de declaração para deferir o pedido de tutela de urgência. Afirma, em suma, que houve violação ao princípio da autonomia da vontade das partes; que o contrato originalmente firmado se tornou impossível por fatos imprevisíveis; que as questões sanitárias e de política internacional não impactaram apenas o consumidor, mas também os fornecedores; que o valor proposto no aditivo é inferior ao percentual do Índice Nacional de Custo de Construção do período; que o consumidor permaneceu inflexível com as propostas apresentadas; que não há previsão contratual de fornecer hospedagem em período determinado. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a revogação da tutela de urgência deferida. Subsidiariamente, pleiteia que a reserva de hospedagem seja precedida de disponibilidade das datas pretendidas. Custas recolhidas (ID 52327987). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A princípio, cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes se submete às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, devendo as cláusulas restritivas de direitos serem redigidas de forma clara (artigo 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor), além da primazia da interpretação mais favorável ao consumidor (artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor). Na hipótese, a fornecedora pretende, em síntese, alterar os termos do contrato, em razão de fatos externos que majoraram o custo da produção. É certo que o Código Civil regula a hipótese de resolução do contrato por onerosidade excessiva (artigo 478), assim como a modificação equitativa das condições do contrato (artigo 479), mas a alteração do pacto não pode ser feita de modo unilateral. Ademais, na petição inicial discute-se também a nulidade da cláusula que estabeleceu multa distinta, se o pedido de rescisão partir do fornecedor. Enquanto não houver resolução da questão da nulidade da cláusula penal fixada no contrato, deve a parte agravante manter os efeitos do contrato. Por outro lado, assiste razão ao juízo de origem quando afirma que o consumidor adimpliu as parcelas mesmo durante o período da pandemia, não se mostrando adequada a imediata majoração do contrato, mediante aditivo contratual. Em relação ao período de marcação, cabe ao consumidor observar os termos do contrato firmado, calendário de reserva estabelecido. A parte agravante demonstrou que o cronograma de uso compartilhado prevê a divisão dos períodos de ocupação a partir de módulos de maior ou menor procura, que serão utilizados conforme disponibilidade. Nesse cenário, não é conferida ao consumidor a prerrogativa de eleição aleatória das datas para fruição do empreendimento. Em consequência, caberá à parte agravada o direito de fruição do contrato, nos moldes originalmente estabelecidos, utilizando o serviço de agendamento conforme disponibilidade prevista. Ante o exposto, DEFIRO, EM PARTE, o pedido de natureza liminar, apenas para suspender os efeitos da decisão agravada que estabeleceu os meses de janeiro e julho de 2024 para disponibilização obrigatória de vagas, devendo a parte agravada observar os critérios contratuais de disponibilidade de uso aplicáveis a todos os consumidores contratantes. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 24 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora